Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO OU EXCLUSÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE, SEM CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 358 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender, até o julgamento da lide, a obrigação alimentar constituída em favor da agravante/alimentanda. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão para manter a obrigação alimentar fixada em seu favor.
2. A controvérsia cinge-se em verificar a (im)possibilidade de exoneração de alimentos em razão da agravante ter alcançado a maioridade civil. 2.1. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.2. A exoneração da prestação alimentícia é possível, a qualquer momento, quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas (alimentante /alimentando). 2.3. Precedente: “[...] 3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. [...].” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE: 11/1/2024).
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula no 358). 3.1. Veja: “[...] 3. A maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula n.o 358 do STJ (O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos). 4. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no HC no 848.564/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 28/2/2024). 3.2. Precedente da Casa: “[...] 1. A teor da Súmula no 358/STJ, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. [...].” (07100616720248070000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 24/6/2024).
4. A exoneração dos alimentos pode ser determinada em tutela de urgência, tal como assentado na decisão agravada, desde que o alimentando seja previamente informado e possa se manifestar. 4.1. No caso, a tutela de urgência foi deferida sem a oitiva prévia da agravante/alimentanda. 4.2. Conforme precedente deste Tribunal, a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: “(i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital.” (07050208420228070002, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJE: 15/7/2023).
5. Recurso provido.